Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-83.2025.8.11.0047
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000278-83.2025.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NATALIA JUNIA ALPINO RODRIGUES - CPF: 053.320.211-60 (APELANTE), CLAUDIANO CAETANO DE ALPINO - CPF: 048.234.071-13 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DO FALSO INVESTIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude eletrônica, consistente no denominado “golpe do falso investimento”, no qual a autora realizou transferências via PIX a terceiros, utilizando conta vinculada à instituição financeira requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de transferências realizadas voluntariamente pela correntista, induzida por fraude perpetrada por terceiros fora do ambiente bancário, e se tal hipótese configura fortuito interno ou externo apto a ensejar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e consagrada na Súmula 479 do STJ, exige a demonstração de defeito na prestação do serviço, caracterizado por falha interna do sistema bancário, o que não se verifica quando a transação é regularmente autorizada pelo próprio usuário.

As transferências foram realizadas voluntariamente pela autora, mediante uso de suas credenciais pessoais, sem indícios de invasão, fraude sistêmica ou vulnerabilidade operacional do banco, evidenciando a regularidade do serviço prestado.

A dinâmica fática revela hipótese de engenharia social, em que o consumidor é induzido por terceiros a realizar operações financeiras, configurando fortuito externo, apto a romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano suportado.

A eventual utilização de conta bancária para fins ilícitos por terceiros não implica, por si só, responsabilidade da instituição financeira, ausente prova de ciência prévia ou omissão relevante quanto à atividade fraudulenta.

Inexistente o nexo causal e configurada a culpa exclusiva da vítima e de terceiros, resta afastado o dever de indenizar, tanto a título de danos materiais quanto moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira não responde civilmente por prejuízos decorrentes de transferências realizadas voluntariamente pelo correntista, ainda que induzidas por fraude de terceiros fora do ambiente bancário. 2. O golpe do falso investimento configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 3. A ausência de falha sistêmica ou defeito na prestação do serviço bancário impede a incidência da Súmula 479 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Natália Júnia Alpino Rodrigues em face da sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral decorrentes de fraude eletrônica que move em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A magistrada
a quo
condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois, embora tenha reconhecido a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, incorreu em erro ao classificar a fraude como fortuito externo. Argumenta que o caso se enquadra na Súmula 479 do STJ, configurando fortuito interno, uma vez que a fraude foi perpetrada no âmbito das operações bancárias, mediante a utilização da estrutura do banco apelado para abertura e movimentação de conta corrente por estelionatários.

Segue defendendo, ainda, que o Banco do Brasil falhou em seu dever de segurança e fiscalização, previsto na Resolução no 4.893/21 do Banco Central, ao permitir a abertura de conta utilizada para fins ilícitos e não monitorar as transações atípicas realizadas. Alega que o ônus da prova deveria ter sido invertido, cabendo ao banco demonstrar a regularidade de seus sistemas de segurança, o que não ocorreu. Invoca a teoria do desvio produtivo do consumidor para justificar a indenização por danos morais, além da restituição integral dos valores transferidos, totalizando R$ 19.250,00.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelado ao pagamento de danos materiais e moral, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 353885859).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Natália Júnia Alpino Rodrigues move Ação de Indenização por Danos Materiais e Moral decorrentes de fraude eletrônica em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 19.250,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de dano moral, em razão de falha na prestação de serviço bancário que permitiu a operacionalização de golpe financeiro.

Alega, em apertada síntese, que foi vítima de um golpe perpetrado por meio da plataforma "Capital Drive Investimento", que prometia retornos financeiros sobre cotas de investimento. Relata que realizou diversas transferências via PIX, totalizando R$ 19.250,00, para uma conta mantida junto ao Banco do Brasil S.A., vinculada ao CNPJ no 49.899.789/0001-53. Sustenta a responsabilidade objetiva do banco por falha no dever de segurança e fiscalização, ao permitir a abertura e manutenção de conta utilizada para fins ilícitos, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O requerido apresentou contestação defendendo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a ausência de falha na prestação do serviço, alegando que as transferências foram realizadas voluntariamente pela autora mediante senha pessoal, configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (fortuito externo). Argumentou a inexistência de nexo causal e impugnou os pedidos indenizatórios e a inversão do ônus da prova.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Entendeu a magistrada que a fraude caracterizaria fortuito externo, decorrente de negócio jurídico privado entre a autora e terceiros, sem falha do banco na custódia da conta.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, sustentando, em suma, que a decisão merece reforma por contrariar a Súmula 479 do STJ e o CDC. Defende que a fraude configura fortuito interno, pois o banco falhou em seu dever de segurança ao permitir a utilização de sua estrutura para a prática de crimes, devendo responder objetivamente pelos danos causados. Pleiteia a inversão do ônus da prova, a aplicação da teoria do desvio produtivo e a procedência integral dos pedidos de indenização por danos materiais e moral.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da responsabilidade da instituição financeira apelada pelos danos decorrentes de fraude eletrônica, especificamente o "
golpe do falso investimento
", perpetrado por terceiros.

Pois bem. Malgrado os argumentos expendidos pela recorrente, a sentença não merece reparos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por defeitos na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do referido diploma e da Súmula 479 do STJ, que assim dispõe:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Contudo, a aplicação deste verbete sumular exige a demonstração de que a fraude ocorreu em razão de falha interna da instituição financeira, inerente ao risco de sua atividade, como, por exemplo, a fragilidade de sistemas de segurança que permite a invasão de contas ou a clonagem de cartões.

No caso em tela, os fatos comprovados nos autos revelam que a apelante, de forma voluntária e consciente, realizou diversas transferências via PIX para uma conta mantida junto ao Banco do Brasil, acreditando tratar-se de um investimento legítimo na plataforma denominada "Capital Drive Investimento". A autora foi atraída por promessas de altos rendimentos divulgadas em ambiente virtual externo ao sistema bancário, sem qualquer intervenção ou induzimento por parte da instituição financeira apelada.

Desse modo, a dinâmica dos fatos aponta para a ocorrência de engenharia social, técnica utilizada por estelionatários para manipular psicologicamente as vítimas e induzi-las a realizar transações financeiras em benefício dos fraudadores. Nesse cenário, o banco atua apenas como o meio pelo qual a transação é efetivada, não havendo falha em seus sistemas internos de segurança ou processamento, uma vez que a operação de transferência foi realizada pela própria correntista, mediante uso de suas credenciais de acesso e senha pessoal, o que afasta a alegação de vício na prestação do serviço.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem caminhado no sentido de que, em casos de "
golpe do falso investimento
" ou similares, onde a vítima realiza transferências voluntárias induzida por terceiros fora do ambiente bancário, não se configura o fortuito interno. O evento danoso, nessas situações, decorre de fortuito externo, caracterizado pela culpa exclusiva de terceiro (o estelionatário) e da própria vítima (que agiu sem a devida cautela), rompendo o nexo de causalidade, indispensável à responsabilização do banco, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA VIA PIX.
GOLPE DE FALSO INVESTIMENTO.

TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. FORTUITO EXTERNO
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. As transferências questionadas foram realizadas voluntariamente pela própria apelante, utilizando seus dispositivos pessoais e credenciais de acesso, mediante autenticação por senha e mobile token, sem qualquer indício de invasão ou comprometimento dos sistemas de segurança da instituição financeira, conforme registrado no próprio boletim de ocorrência lavrado pela requerente. 4.
A situação descrita nos autos caracteriza típico "golpe do falso investimento", no qual a vítima é ludibriada por promessas irreais de ganhos extraordinários, configurando fortuito externo que rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil da instituição bancária, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor
. [...]

6
. A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que não houve fraude no sistema bancário da apelada, mas sim golpe praticado por terceiros em relação autônoma estabelecida entre a apelante e os estelionatários, sem qualquer participação ou falha sistêmica da instituição financeira.
[...] Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não responde civilmente por transferências realizadas voluntariamente pelo próprio correntista, mediante utilização regular de credenciais pessoais, quando vítima de golpe do falso investimento praticado por terceiros. 2.
Configura fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade da instituição bancária, o golpe praticado por terceiros sem comprometimento dos sistemas de segurança ou falha na prestação dos serviços bancários. 3. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil, excluindo-se a incidência da Súmula 479 do STJ quando ausente fraude no âmbito das operações bancárias
."
(RAC 1001517-80.2024.8.11.0040, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.10.2025 – grifei).

Avançando na resolução da celeuma, a alegação de que o banco falhou ao permitir a abertura de conta utilizada para fraude não se sustenta como causa determinante do dano. A abertura de conta corrente segue procedimentos regulamentados pelo Banco Central, e o simples fato de a conta ter sido utilizada posteriormente para fins ilícitos não implica, automaticamente, responsabilidade da instituição financeira por todas as transações nela recebidas, mormente quando estas são fruto de fraude perpetrada fora do sistema bancário. A fiscalização das transações, embora dever das instituições financeiras, encontra limites na própria dinâmica das operações instantâneas (PIX) e na impossibilidade de o banco monitorar a licitude da causa subjacente a cada transferência realizada por seus clientes ou recebida por eles.

De mais a mais, a autora não demonstrou que o banco tinha ciência prévia da fraude ou que ignorou alertas concretos de irregularidade na conta destinatária antes da consumação do golpe. Não servindo para esse fim, a juntada de prints de conversa com a atendente virtual do banco (id. 353885367). Destarte, a responsabilidade civil exige nexo causal direto e imediato entre a conduta (ou omissão) e o dano, o que não restou evidenciado no caso.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática e depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. No caso, a prova dos fatos constitutivos do direito da autora (a existência de falha no serviço bancário) não foi produzida, e a dinâmica do golpe (transferência voluntária) torna inverossímil a alegação de que o banco teria concorrido para o evento.

No que toca aos danos materiais e moral, a manutenção da improcedência se impõe, porquanto ausente o ato ilícito atribuível ao banco e rompido o nexo de causalidade pela culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Portanto, não há que se falar em dever de indenizar, seja a título de danos materiais (restituição dos valores), seja a título de dano moral.

Em julgamento de casos análogos, assim já decidiu este e. Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – [...] CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO – ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – [...] – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Ainda, não há falar em restituição do indébito, porquanto comprovada a legitimidade dos descontos e contratação.
”.
(RAC 1000565-80.2024.8.11.0047, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves,

Julgado 06.08.2025 - grifei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM ANULAÇÃO DE DÉBITO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. [..] 4. As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
Contudo, o dever de indenizar pode ser afastado diante de fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor
. 5. Restou comprovado que o fraudador utilizou cartão e celular da autora, entregues voluntariamente por ela, com uso regular das credenciais de segurança (assinatura eletrônica e dispositivo autenticado). 6. A dinâmica do golpe, conhecido como “golpe do motoboy”, caracteriza hipótese de fortuito externo, sem demonstração de falha no sistema bancário ou vazamento de dados pela instituição financeira. [...] 8.
Reconhecida a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira
. [...] Tese de julgamento: “1
. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pode ser afastada por culpa exclusiva do consumidor. 2. Configura fortuito externo o golpe da falsa central de atendimento, com entrega voluntária de cartão e celular à pessoa estranha, afastando o dever de indenizar
.”
(RAC 1019221-74.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 18.11.2025-grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Estando desprovido o recurso e com arrimo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026